Tribunal: TJMT
Processo: 1032763-83.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032763-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PALOVA AMISSES PARREIRAS - CPF: 497.933.576-49 (ADVOGADO), LEIDIANE GOMES DIAS - CPF: 015.060.281-28 (AGRAVANTE), LEIDIANE GOMES DIAS LTDA - CNPJ: 31.563.432/0001-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. As Agravantes interpuseram recurso de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário (ICMS) no valor de R$ 8.854,76, constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1165173-1. Alegaram que não exercem atividade comercial no Estado de Mato Grosso, que a operação não configura revenda habitual, mas aquisição de fórmula manipulada para uso próprio, e que houve nulidade do lançamento por ausência de contraditório administrativo prévio. Sustentaram ainda a aplicabilidade da tese vinculante do STF fixada no Tema 379 (RE 605.552) sobre farmácias de manipulação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário impugnado; (ii) é possível ao Tribunal apreciar originariamente questões de alta complexidade não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau sem configurar supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar, em análise sumária, a probabilidade do direito, considerando que a suspensão da exigibilidade sem depósito integral (art. 151, II, do CTN) exige demonstração inequívoca da nulidade ou irregularidade do título executivo, o que não restou evidenciado nos autos.

4. As Agravantes pretendem que o Tribunal adentre originariamente no exame de questões complexas — tais como a natureza jurídica da operação praticada, a aplicabilidade da tese do STF sobre farmácias de manipulação, a existência de bitributação e a validade do procedimento administrativo fiscal — sem que tais matérias tenham sido previamente enfrentadas pelo juízo de primeiro grau com a profundidade necessária.

5. Tal proceder configuraria manifesta supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de terem suas pretensões apreciadas em mais de uma esfera jurisdicional, respeitando-se a ordem natural de competências.

6. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que, em sede de agravo de instrumento, somente devem ser analisadas as questões efetivamente decididas pelo juízo de origem, sob pena de usurpação da competência da instância inferior.

7. As Agravantes não formularam pedido ao magistrado de primeiro grau para que enfrentasse especificamente as questões ora suscitadas, pretendendo que o Tribunal as aprecie originariamente, o que reforça a correção do indeferimento da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise originária pelo Tribunal de questões complexas não enfrentadas pelo juízo de origem configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, devendo as matérias ser previamente submetidas ao juízo de primeiro grau antes de serem apreciadas pela instância recursal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II e V; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 605.552 (Tema 379).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032763-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEIDIANE GOMES DIAS, LEIDIANE GOMES DIAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LEIDIANE GOMES DIAS, LEIDIANE GOMES DIAS LTDA
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários ora discutidos.

As Agravantes alegam, em síntese, que, o juízo de origem efetivamente apreciou a probabilidade do direito ao declarar que "não vislumbrou a boa aparência do direito", razão pela qual o Tribunal poderia reanalisar os pressupostos da tutela de urgência sem configurar supressão de instância.

Sustentam, ainda, a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da medida liminar, especialmente em razão da aplicação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 379 (RE 605.552) e da alegada nulidade do lançamento fiscal por cerceamento de defesa.

Dessa forma, requerem a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032763-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEIDIANE GOMES DIAS, LEIDIANE GOMES DIAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
LEIDIANE GOMES DIAS, LEIDIANE GOMES DIAS LTDA
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários ora discutidos.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que não exerce atividade comercial no Estado de Mato Grosso e que não possui inscrição estadual na SEFAZ/MT.

Sustenta que, a operação comercial, relacionada à nota fiscal eletrônica n.º 119500, emitida pela empresa Health Tech Farmácia de Manipulação LTDA, não configura atividade habitual ou comercial de revenda, mas sim aquisição para uso próprio, tratando-se de fórmula manipulada. Argumenta que houve indevida aplicação do art. 598 do RICMS/MT e desconsideração dos documentos fiscais apresentados, sendo lavrado o TAD com base na presunção de intuito comercial pela quantidade dos produtos.

Relata, ainda, que, a autuação foi realizada sem o contraditório administrativo prévio, em flagrante violação à legalidade e aos princípios do devido processo legal, configurando, por consequência, a nulidade do lançamento tributário.

Acosta aos autos cópia do TAD n.º 1165173-1, do Termo de Fiscalização n.º 1165173-0 e da nota fiscal envolvida, bem como requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado e de eventual protesto extrajudicial que venha a ser lavrado em decorrência do referido título.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1165173-1, no valor de R$ 8.854,76, correspondente a ICMS devido supostamente em razão da entrada de mercadoria no Estado sem destinatário certo.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

(...) No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado.

Contra a decisão, insurgiram-se as Recorrentes, oportunidade em que esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, por se tratar de supressão de instancia, uma vez que o Juízo
a quo
não analisou suas alegações acerca da não incidência do ICMS sobre insumos adquiridos para prestação de serviço.

O que as Agravantes pretendem, em verdade, é que este Tribunal adentre originariamente no exame de questões de alta complexidade — tais como a natureza jurídica da operação praticada, a aplicabilidade da tese do STF sobre farmácias de manipulação, a existência ou não de bitributação e a validade do procedimento administrativo fiscal — sem que tais matérias tenham sido previamente enfrentadas pelo juízo de primeiro grau com a profundidade necessária.

Tal proceder configuraria manifesta supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de terem suas pretensões apreciadas em mais de uma esfera jurisdicional, respeitando-se a ordem natural de competências.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao afirmar que, em sede de agravo de instrumento, somente devem ser analisadas as questões efetivamente decididas pelo juízo de origem, sob pena de usurpação da competência da instância inferior.

Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada, as Agravantes não formularam pedido para que o magistrado de primeiro grau enfrentasse especificamente as questões suscitadas. Ao contrário, pleitearam diretamente que este Tribunal apreciasse originariamente tais matérias. Tal postura processual reforça a correção do indeferimento da medida liminar, uma vez que a parte recorrente pretende transferir ao órgão ad quem a análise de questões que sequer foram adequadamente submetidas ao juízo
a quo
.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025